Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA "CITRA PETITA". MATURIDADE PROCESSUAL A PERMITIR A ANÁLISE INTEGRAL DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O princípio da congruência ou adstrição impõe que a decisão do juiz esteja em conformidade com os pedidos das partes (Código de Processo Civil, art. 492). Nesse sentido, há julgamento citra petita quando, na decisão, o julgador deixa de apreciar pedido expressamente deduzido na ação ou se omite em examinar questão suscitada em defesa, não observando os limites legalmente previstos e vinculantes para o exercício da cognição.
II. O presente estágio processual (maturidade) permite a análise de questão proporcionalmente ínfima (indenização de R$ 2.000,00, referente às parcelas relativas à alienação do veículo), a ser o caso de integralização da sentença pelo Tribunal (Código de Processo Civil, art. 1.013. §3o, III), sem a necessidade de retorno do processo à instância de origem, em observância ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar insegurança jurídica e risco de contradição entre as decisões.
III. É certo que a revelia não conduz, por si só, o acolhimento do pedido inicial (presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação). Bem de ver, no entanto, que, no caso concreto, as alegações de fato formuladas pelo autor são verossímeis, pois é comum a prática de venda de veículos por meio de procuração lavrada em cartório, com a outorga de poderes para transferência do bem, de forma que não há evidências capazes de infirmar os fatos articulados na petição inicial, a ser reconhecida a sua presunção de veracidade (Código de Processo Civil, art. 344).
IV. Nessa perspectiva, tendo o autor alegado (e comprovado) que não foi quitado valor de prestações relativas à venda de veículo, e diante da ausência de contraprova, a procedência do pedido em relação ao pagamento das parcelas remanescentes é medida que se impõe.
V. A inscrição indevida do nome do alienante em dívida ativa, em decorrência da negligência do adquirente em não realizar transferência do automóvel perante o órgão de trânsito, constitui transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade) (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. E a estimativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda correspondência entre o bem jurídico lesado e a relativa gravidade do fato.
VII. Recurso conhecido e provido.